Tribunal: TJDFT
Processo: 0704554-46.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE RESISTÊNCIA E AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA APENAS EM RELAÇÃO AO DELITO DE RESISTÊNCIA. ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE AMEAÇA. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inviável acolher o pedido de absolvição por insuficiência de provas quanto ao delito de resistência, tendo em vista que o conjunto probatório demonstrou que o acusado, no momento de sua abordagem, resistiu injustificadamente à ação dos policiais, mediante ameaça e tentativa de agressão física, opondo-se, assim, à execução de sua prisão em flagrante.
2. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante pelo delito de resistência (artigo 329, caput, do Código Penal), à pena de 02 (dois) meses de detenção, em regime aberto, bem como a extinção da pena em virtude da detração penal, conceder ao réu os benefícios do artigo 98 do Código de Processo Civil, a fim de isentá-lo do pagamento das custas processuais.